Tribunal: STJ
Processo: 1026656-70.2020.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2101546 - SP(2023/0362294-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CEL LICENCIADORA E FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
MAURICIO LICKS - RS096994
CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
GEORGE SANT'ANA HAUSCHILD - RS111771
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
ALAN SANTOS HAY - RS117942
GABRIEL SPILLER DELLA GIUSTINA - RS123989
GLAUCO DA ROCHA - SP348295
RICARDO VALMOR MENDONÇA BOETTTCHER - SP313972
RODRIGO ROSA DE SOUZA - SP437513
RUDI RUBIN MATTER - SP314072
RECORRIDO
: GCI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA
RECORRIDO
: FREDERICK MALTA BUARQUE DE GUSMAO
RECORRIDO
: OMAR SILVA BRITTO
RECORRIDO
: EDILBERTO CASTILHO PEREIRA JUNIOR
RECORRIDO
: LEONARDO DE FREITAS CAMPOS GUIMARAES
ADVOGADOS
: LUIZ RAFAEL NÉRY PIEDADE - SP207184
EVA APARECIDA CARVALHO PETRELLA - SP221612
STEPHANI SUSSULINO PETRELLA - SP443263
SERGIO TULLIO PETRELLA - SP459153
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DA MARCA NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI). SUFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO JUNTO À
AUTARQUIA, COM A INFORMAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO NA CIRCULAR DE
OFERTA DE FRANQUIA.
1. Para a validade do contrato de franquia, é necessário que o franqueador detenha a
titularidade ou seja requerente dos direitos sobre a marca de que seja objeto. Portanto,
o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) não
lhe é condição de validade, bastando que o respectivo requerimento tenha sido
realizado e a sua situação conste da Circular de Oferta de Franquia.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55872199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1527f699-44b1-40ca-b8f6-4012d8e69c2b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1527f699-44b1-40ca-b8f6-4012d8e69c2b

RECURSO ESPECIAL No 2101546 - SP(2023/0362294-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CEL LICENCIADORA E FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
MAURICIO LICKS - RS096994
CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
GEORGE SANT'ANA HAUSCHILD - RS111771
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
ALAN SANTOS HAY - RS117942
GABRIEL SPILLER DELLA GIUSTINA - RS123989
GLAUCO DA ROCHA - SP348295
RICARDO VALMOR MENDONÇA BOETTTCHER - SP313972
RODRIGO ROSA DE SOUZA - SP437513
RUDI RUBIN MATTER - SP314072
RECORRIDO
: GCI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA
RECORRIDO
: FREDERICK MALTA BUARQUE DE GUSMAO
RECORRIDO
: OMAR SILVA BRITTO
RECORRIDO
: EDILBERTO CASTILHO PEREIRA JUNIOR
RECORRIDO
: LEONARDO DE FREITAS CAMPOS GUIMARAES
ADVOGADOS
: LUIZ RAFAEL NÉRY PIEDADE - SP207184
EVA APARECIDA CARVALHO PETRELLA - SP221612
STEPHANI SUSSULINO PETRELLA - SP443263
SERGIO TULLIO PETRELLA - SP459153
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DA MARCA NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI). SUFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO JUNTO À
AUTARQUIA, COM A INFORMAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO NA CIRCULAR DE
OFERTA DE FRANQUIA.
1. Para a validade do contrato de franquia, é necessário que o franqueador detenha a
titularidade ou seja requerente dos direitos sobre a marca de que seja objeto. Portanto,
o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) não
lhe é condição de validade, bastando que o respectivo requerimento tenha sido
realizado e a sua situação conste da Circular de Oferta de Franquia.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal, por CEL LICENCIADORA E FRANCHISING
LTDA. em face do acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 3938-3958):
Documento eletrônico VDA55553658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 50188019-03c2-4041-91cd-170546bf12af

Ação declaratória e de restituição de valores pagos e indenizatória - Franquia -
Decreto de improcedência - Cerceamento de defesa inocorrente - Invalidade do
contrato demonstrada - Ausência de registro da marca franqueada perante o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - Elemento essencial do contrato
- Contrato nulo - Danos materiais - Ressarcimento de pagamento atinente à taxa
inicial de franquia - Perdas e danos indevidos - Danos morais inocorrentes -
Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos por CEL LICENCIADORA E
FRANCHISING LTDA. foram rejeitados (e-STJ, fls. 3974-3390).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 3993-4019), a parte recorrente
alega que o acórdão recorrido violou o artigo 2o da
e o artigo 1o, § 1o,
Lei n. 8.955/1994
da Lei n. 13.966/2019.
Sustenta que a titularidade de marca pelo franqueador não é requisito de
validade do contrato de franquia, afirmando que o artigo 2o da Lei n. 8.955/1994
descreve os efeitos obrigacionais do contrato, e que o artigo 1o, § 1o, da
admite que o franqueador seja titular, requerente ou autorizado
Lei n. 13.966/2019
quanto aos direitos de propriedade intelectual, o que afastaria a nulidade do negócio
por ausência de registro.
Defende que o indeferimento do pedido de registro de marca no INPI não
acarreta nulidade do contrato, porque a nulidade é sempre originária, de modo que
eventual ausência de registro, superveniente, poderia, quando muito, justificar
resolução ex nunc, e ainda assim apenas se comprovado prejuízo específico do
franqueado.
Afirma que, aplicado ao caso, a exploração regular da unidade por meses,
com faturamento e posterior trespasse do estabelecimento, afasta a pretensão de
nulidade e de devolução integral da taxa inicial de franquia. Subsidiariamente, a taxa
inicial de franquia não se vincula exclusivamente à cessão de uso de marca, mas
também à assessoria e transferência de know-how, razão pela qual a restituição
integral geraria enriquecimento sem causa.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 4040-4048), na qual a parte recorrida aduz que o
recurso pretende reanálise de fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça. A recorrente nunca foi detentora de direitos sobre a marca, que os
pedidos de registro no INPI foram indeferidos ou arquivados. O contrato é nulo,
impondo a devolução da taxa de franquia. Inexistiu violação dos artigos 2o da
e 1o, § 1o, da
Lei n. 8.955/1994
Lei n. 13.966/2019.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Originariamente, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada
com indenização por danos materiais e morais contra CEL LICENCIADORA E
Documento eletrônico VDA55553658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 50188019-03c2-4041-91cd-170546bf12af

FRANCHISING LTDA., narrando vícios na fase pré-contratual e contratual, ausência de
registro da marca, insuficiência de suporte e treinamento, estimativa de investimento
muito inferior à realidade e grave prejuízo econômico, com pedidos de rescisão por
culpa da franqueadora, multa contratual de R$100.000,00, devolução da taxa inicial de
franquia, indenização por perdas e danos e danos morais, além de responsabilização
de sócios retirantes (e-STJ, fls. 1-82).
A sentença julgou improcedentes os pedidos, com condenação em custas e
honorários de 10% do valor da causa (e-STJ, fls. 3871-3881.
O Tribunal de origem deu provimento parcial à apelação para declarar a
nulidade do contrato de franquia por ausência de registro da marca perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, reconhecendo tratar-se de elemento essencial do
tipo contratual, e condenou à restituição da taxa inicial de franquia no valor de R$
200.000,00, com correção desde o desembolso e juros desde a citação, afastando
multa contratual, perdas e danos e danos morais. Fixou sucumbência recíproca, com
honorários de 15% do valor atualizado da causa, rateados, e vedou compensação (e-
STJ, fls. 3938-3958).
O artigo 2o da
vigente por ocasião da contratação,
Lei n. 8.955/1994,
estabelece que a “franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao
franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição
exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema
operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta
ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.
O artigo 3o, inciso XIII, do diploma legal exige entre as informações
constante da Circular de Oferta de Franquia a “situação perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo
autorizado pelo franqueador”.
A
que revogou a
estabelece, em seu
Lei n. 13.966/2019,
Lei n. 8.955/1994,
artigo 1o, caput, que “o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador
autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de
propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição
exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de
métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema
operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou
indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao
franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”.
Exige, em seu § 1o, que para “os fins da autorização referida no caput, o
franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos
de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar
expressamente autorizado pelo titular”.
Documento eletrônico VDA55553658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 50188019-03c2-4041-91cd-170546bf12af

O contrato de franquia, portanto, exige, além dos elementos constantes do
artigo 104 do Código Civil, requisitos específicos, entre os quais que o franqueador
detenha a titularidade ou seja requerente dos direitos sobre a marca de que seja
objeto. Portanto, o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
não lhe é condição de validade. Basta que o respectivo requerimento tenha sido
realizado e a sua situação conste da Circular de Oferta de Franquia.
A suficiência para a validade da contratação da existência de requerimento
frente ao órgão competente do pedido de registro da marca é expressamente
consignada no artigo 1o, § 1o, da
Contudo, era, igualmente,
Lei n. 13.966/2019.
extraída da intepretação conjugada do artigo 2o e do artigo 3o, inciso XIII, da
Lei n. 8.955/1994.
As partes celebraram contrato de franquia, em 31 de agosto de 2017, tendo
como objeto o direito de “operar e administrar uma Unidade Franqueada. pelo Sistema
de Franchising CORONEL'S GRILL & BAR” (e-STJ, fls. 170-210). Restou assinalado
que a marca CORONEL'S GRILL E BAR se encontra “em processo de registro com
seus pedidos de depósitos efetivados” (e-STJ, fls. 170).
Os pedidos de registro da marca "CORONEL'S GRILL & BAR" nas classes
43 (bar) e 25 (vestuário) foram indeferidos, ao passo que aquele referente à classe 45
(franchising) foi deferido, não tendo a franqueadora recolhido o valor das taxas
devidas, acarretando o arquivamento do procedimento, sem o registro da marca (e-
STJ, fls. 3304-3308). O novo pedido de registro da marca "CORONEL'S GRILL & BAR"
na classe 45, por sua vez, restou indeferido, por reprodução ou imitação de marca
alheia registrada (e-STJ, fls. 3895).
Nesse passo, o contrato de franquia é válido diante do requerimento feito. A
sua posterior rejeição afeta a sua eficácia, possibilitando a sua resilição e,
eventualmente, resolução contratual, por inadimplemento. Não está presente nulidade,
com a possibilidade de seu reconhecimento desde o momento da celebração do
negócio.
Merece, pois, reforma o acórdão recorrido, prosseguindo-se na forma do
artigo 1.034, caput, do Código de Processo Civil, com a aplicação do direito à luz do
conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
No caso, como assinalado na sentença, “o contrato entre as partes foi
pactuado após razoável período de negociação pré-contratual, entre agosto de 2017 e
fevereiro de 2018, sobrevindo o encerramento das atividades da unidade franqueada
apenas em dezembro de 2018, ou seja, mais de um ano após o início das tratativas
entre as partes, com o recebimento da circular de oferta de franquia e a assinatura do
pré-contrato (fls.

e
), e sendo incontroverso que, até o
106/143, 162/169
3.785/3.820
encerramento, houve regular execução dos contratos, o que configura hipótese de
confirmação do negócio anulável” (e-STJ, fls. 3877).
De outro lado, foi assentado no acórdão recorrido que, “além de não haver
uma especificação individualizada de perdas patrimoniais efetivas, a manutenção da
Documento eletrônico VDA55553658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 50188019-03c2-4041-91cd-170546bf12af

atividade na unidade franqueada constitui um fato incontroverso e, mesmo diante da
invalidade constatada, não se coaduna com a necessidade de ser estabelecido um
nexo de causalidade adequada com o proposto prejuízo (...). A unidade fraqueada,
porém, funcionou durante alguns meses e foi auferido faturamento, o que se soma ao
fato de ter sido promovido o posterior trespasse do estabelecimento empresarial, sem
que seja possível identificar como os custos de funcionamento do restaurante, os
investimentos feitos com a reforma de imóvel e os desembolsos feitos com
contratações possam ter resultado em perdas patrimoniais efetivas. Não é, frente à
conjuntura fática exposta nos autos, especificada uma conduta comissiva ou omissiva
da recorrida apta a gerar o dever de indenizar, visto terem sido superados, total e
completamente, os efeitos produzidos pelo vício invalidante acima reconhecido, de
maneira que a desejada restituição de valores investidos só poderia redundar no
enriquecimento indevido dos autores” (e-STJ, fls. 3954-3954). No mais, concluiu que
não “há, portanto, dano moral para ser reconhecido e ressarcido” (e-STJ, fls. 3957).
Portanto, o contrato foi validamente celebrado e vigeu até o trespasse do
estabelecimento comercial. Logo, a contraprestação pactuada é devida, devendo, pois,
a decisão de primeiro grau ser restabelecida.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, reformando o
acórdão recorrido, a fim de manter a sentença proferida em primeiro grau que julgou
improcedente a demanda, inclusive no que toca à disciplina da sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 50188019-03c2-4041-91cd-170546bf12af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.101.546 / SP
Número Registro: 2023/0362294-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10266567020208260100 1026656702020826010050000 20230000261183 20230000344205
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CEL LICENCIADORA E FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
MAURICIO LICKS - RS096994
CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
GEORGE SANT'ANA HAUSCHILD - RS111771
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
ALAN SANTOS HAY - RS117942
GABRIEL SPILLER DELLA GIUSTINA - RS123989
GLAUCO DA ROCHA - SP348295
RICARDO VALMOR MENDONÇA BOETTTCHER - SP313972
RODRIGO ROSA DE SOUZA - SP437513
RUDI RUBIN MATTER - SP314072
RECORRIDO
: GCI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA
RECORRIDO
: FREDERICK MALTA BUARQUE DE GUSMAO
RECORRIDO
: OMAR SILVA BRITTO
RECORRIDO
: EDILBERTO CASTILHO PEREIRA JUNIOR
Documento eletrônico VDA55854982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 4e7c11c8-c052-4809-93b6-adba99532ed7

RECORRIDO
: LEONARDO DE FREITAS CAMPOS GUIMARAES
ADVOGADOS
: LUIZ RAFAEL NÉRY PIEDADE - SP207184
EVA APARECIDA CARVALHO PETRELLA - SP221612
STEPHANI SUSSULINO PETRELLA - SP443263
SERGIO TULLIO PETRELLA - SP459153
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 4e7c11c8-c052-4809-93b6-adba99532ed7